Tribunal: TJDFT
Processo: 0748940-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE DE DISSOLUÇÃO MESMO COM COABITAÇÃO. PENDÊNCIA DE QUESTÃO CONTROVERTIDA. TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OFERTA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada com pedido de separação de corpos, reconhecimento da união estável entre janeiro/2020 e maio/2024, e fixação de alimentos provisórios. A requerida contestou, alegando início da união em janeiro/2019, pleiteando o reconhecimento da união estável, a partilha de bens e a majoração dos alimentos. O juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido inicial por entender inexistente a cessação da convivência. Ambas as partes interpuseram apelação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da coabitação impede a dissolução da união estável; (ii) estabelecer a necessidade de instrução probatória sobre o termo inicial da união e a existência de patrimônio partilhável; (iii) determinar a adequação da manutenção dos alimentos provisórios em 10% da remuneração bruta do autor.
III. Razões de decidir
3. A manutenção da coabitação entre os companheiros não impede, por si só, o reconhecimento da dissolução da união estável, especialmente quando ausente o animus de constituir família, conforme precedentes do TJDFT e entendimento doutrinário.
4. A ausência de affectio maritalis, reconhecida por ambas as partes, descaracteriza a continuidade da união estável, ainda que persista a coabitação.
5. A Súmula 382 do STF afasta a coabitação como requisito indispensável à caracterização da união estável, o que também se aplica à sua dissolução.
6. Há controvérsia relevante sobre o termo inicial da união estável e a existência ou não de patrimônio comum, exigindo produção de provas pelas partes, o que inviabiliza o julgamento do mérito neste momento processual.
7. A fixação de alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos do autor deve ser mantida, pois há parcela incontroversa ofertada espontaneamente, sendo incabível a majoração neste momento, diante da ausência de prova suficiente das necessidades alegadas pela ré.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo do autor. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. Sentença cassada.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 1.723; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.013, § 3o, IV; Lei 9.278/1996, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0724655-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22.08.2024, DJe 05.09.2024; TJDFT, Ac. no 1920635, 0712456-79.2022.8.07.0007, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19.09.2024; TJDFT, Ac. no 1815302, 0700829-82.2021.8.07.0017, Rel.a Des.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 07.02.2024.